Tribunal: TJES
Processo: 0000662-43.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000662-43.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALACE DE PAULA FRANCO e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0000662-43.2020.8.08.0008

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: WALACE DE PAULA FRANCO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios (Id. 11365563) opostos pel
o
embargante em face de acórdão que conheceu
do
s embargos opostos, negou provimento aos aclaratórios do Estado do Espírito Santo e deu provimento aos embargos do Autor.

Devidamente intimada, parte contrária apresentou contrarrazões aos embargos (Id. 11375331).

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão quanto à data de incidência dos juros de mora, vez que a contagem realizada a partir do vencimento das verbas adimplidas estaria em dissonância com o RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.112.114/SP, do STJ e com julgado do TJES.

Pois bem.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, em que pese a alegação do embargante de que o acórdão de Id. 11322827 teria sido omisso, entendo que tal tese não deve prosperar.

Como bem apontou o embargado em contrarrazões,
os entendimentos colacionados pelo embargante não se amoldam ao presente caso,

uma vez que dizem respeito a dívida
sem prazo estipulado.

Examinemos:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA- FAM. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR NOMINALMENTE CONFESSADO PELA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do art. 202, VI, e parágrafo único, do Código Civil. 2. Importa em interrupção da prescrição a confissão realizada por meio de certidão individual emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acerca da existência de dívida de valor consolidado em favor de servidor público integrante de seu respectivo Quadro, relativa ao Fator de Atualização Monetária – FAM utilizado na correção dos vencimentos pagos em atraso no período de 1989 a 1994.
3.
Tendo a Administração admitido a existência de dívida de valor consolidado,
sem, contudo, estipular prazo para seu pagamento
,
torna-se inaplicável a regra prevista no caput do art. 397 do Código Civil,
devendo os juros moratórios incidir a partir da citação, nos termos do art. 397, parágrafo único, c.c 405do Código Civil e 219, caput, do CPC, calculados sobre o montante nominalmente confessado.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar a incidência dos juros moratórios a partir da citação." (STJ, REsp 1112114/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 09/09/2009, DJe08/10/2009) (
grifo
nosso
)

Evidentemente, o tema 1.112.114/SP trata-se de uma exceção à regra prevista no art. 397, do CPC.

No presente caso, há uma data para pagamento dos plantões
, devendo, portanto, ser observada a distinção entre o julgado do STJ e o caso concreto.

L
ogo, não há se falar em
omissão relativa

ao
termo inicial de incidência dos juros de mora aplicáveis
à Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos, mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)